Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707173-86.2019.8.07.0005 RECORRENTE: FRANCISCA DA SILVA RECORRIDO: ESPÓLIO DE BELONIZIA GOMES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GENLISIO GOMES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INVALIDADE DO DEPOIMENTO DE INFORMANTE OUVIDO EM AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. IDONEIDADE DA PROVA RECONHECIDA. MÉRITO. POSSE DE LOTE EM CONDOMÍNIO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL. DIREITO CONFERIDO AO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que, em audiência de videoconferência, o informante tenha sido ouvido na presença física da advogada da parte autora, não há que se falar em invalidação da prova se inexistente o alegado comprometimento da isonomia ou do contraditório e por verificar que a audiência foi realizada em conformidade com as disposições insertas na Portaria Conjunta 52, de 8 e maio de 2020, deste Tribunal. 3. Os embargos de terceiro se prestam a proteger aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (Art. 674, CPC/2015). 4. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (Art. 1.196, CC). 5. Afasta-se o argumento de que o magistrado teria sido induzido a erro em razão de possível depoimento contraditório do informante se a sentença foi embasada principalmente em prova documental e depoimentos de testemunhas devidamente compromissadas, tendo o informante contribuído tão somente para compreensão dos fatos. 6. Mantém a sentença que conferiu proteção possessória ao espólio embargante, uma vez constatado que sua posse é amparada em justo título – contrato de cessão de direitos assinado no ano de 2000 - e em prova testemunhal, afastando-se, por conseguinte, qualquer direito da embargada sobre o bem imóvel discutido nos autos. 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 7o, 387 e 456, todos do Código de Processo Civil, afirmando que a prova formada pela audiência em videoconferência deve ser invalidada, uma vez eivada de vícios e sem a observância do contraditório. Assevera, ademais, que “compulsando o conjunto probatório constante dos autos, é forçoso concluir que a Recorrente reside no lote em questão desde o ano de 1999, exercendo assim a melhor posse, informação corroborada pelas informações das testemunhas ouvidas em juízo” (id 25273924, pág. 8). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 7o, 387 e 456, todos do CPC. Com efeito, ao assentar pela regularidade da audiência realizada por videoconferência, bem como pela higidez da sentença que conferiu proteção possessória ao recorrido (vide itens 1 e 6 da ementa acima), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012